Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-96.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. REQUISITO EXTRÍNSECO RECURSAL. PREPARO. AUSÊNCIA. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APÓS DECISÃO QUE DENEGOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PARTE NÃO COMPROVOU A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO ATENCIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Em respeito ao princípio da economia processual, celeridade e duração razoável do processo, o agravo interno e a apelação devem ser analisados simultaneamente.
2. Não há como isentar à agravante do recolhimento de preparo, apenas por se discutir na apelação o pagamento de custas processuais.
3. O recolhimento de custas processuais não se confunde com o preparo: não há qualquer hipótese no Código de Processo Civil (CPC) de dispensa/isenção de preparo quando se discutem custas processuais.
4. O pedido de gratuidade de justiça goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. O juiz deve indeferir ou afastar o benefício quando houver elementos cujo teor evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
5. No caso, apesar das diversas oportunidades de apresentar documentos capazes de provar o alegado estado de miserabilidade, a apelante quedou-se inerte, sempre sob o argumento de que já teria demonstrado não possuir condições financeiras para arcar com as custas. Na origem, além de a agravante não demonstrar o seu estado de hipossuficiência, a própria validade da assinatura da declaração de hipossuficiência fora questionada pelo magistrado.
6. Não restou comprovado o preparo após a decisão que denegou a gratuidade de justiça e concedeu prazo para saneamento do vício.
7. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação não conhecida por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.